Tribunal: STF
Processo: ARE 1323715
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada: 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADVOGADO EMPREGADO DE BANCO. JORNADA DE TRABALHO 1. O Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência instaurado nos autos do Processo nº TST-IUJ-ERR-32000- 67.1997.5.01. 0014, fixou o entendimento de que as disposições do art. 224 da CLT não se aplicam aos advogados empregados de banco, os quais se submetem à norma específica do art. 20 da Lei nº 8.906/94. 2. De sorte que o advogado empregado de banco submete-se, como regra geral, à jornada de trabalho de 4 (quatro) horas contínuas por dia e 20 (vinte) horas semanais. Excepcionam-se, contudo, nos termos da legislação aplicável, as hipóteses de jornada de trabalho superior fixada em norma coletiva ou a prestação de serviços em regime de dedicação exclusiva. 3. Hipótese em que o acórdão regional, a despeito de reconhecer que os substituídos processualmente, advogados empregados do Banco Reclamado, prestam serviços em regime de dedicação exclusiva, mantém a condenação ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras, adotando a jornada de trabalho prevista no caput do art. 224 da CLT. 4. Decisão que se revela em contrariedade com a jurisprudência iterativa e notória do TST. 5. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXV; e 7º, XXVI, da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Advogado empregado. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.160.273-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Jornada de trabalho de advogado empregado. 4. Revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos. Súmula 279 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE TRABALHO. LEI N. 8.906/94 E MP 1.522/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXI, E 7º, XII E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jornada de trabalho do advogado empregado é controvérsia que impõe a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie – Lei 8.906/94 e Medida Provisória n. 1.522/96 -, por isso que a eventual ofensa à Constituição operase de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE n. 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 2.8.96; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 9.12.94; e AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 30.4.93). 3. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto também situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05). 4. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 610.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.”



    A parte embargante pugna para que se “reanalise o caso concreto, sanando o vício suscitado, conforme propugnado na fundamentação retro, imprimindo efeito modificativo ao r. julgado para reconsiderar quanto ao desprovimento do recurso e prosseguir na análise do mérito da pretensão nele deduzida”.



     



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator